Tribunal: TJBA
Processo: 0502699-55.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502699-55.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA SAO PEDRO PEREIRA LEITE e outros (6)

Advogado(s)
:
GEMELLY SILVA ARAUJO, PEDRO MASCARENHAS LIMA NETO

APELADO: JUSTINIANA PEREIRA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
LEIA RODRIGUES BARBOSA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA PARA A MAIORIA DAS AUTORAS. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONAR A LIDE. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DE NOVO PATRONO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por MARIA SÃO PEDRO PEREIRA LEITE e outras contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face de JUSTINIANA PEREIRA DA SILVA e outros, sob fundamento de abandono da causa, diante da inércia das autoras em constituir novo advogado após renúncia da antiga patrona. A sentença foi proferida com base no art. 485, III, do CPC. As recorrentes sustentam que não houve desinteresse, mas dificuldades práticas em articular nova representação jurídica comum entre as sete autoras, residentes em localidades distintas, e que a interposição do recurso demonstrou a intenção de prosseguir com a demanda.

II. Questão em discussão
Verifica-se se estão presentes os requisitos legais para extinção do feito por abandono da causa, especialmente a efetiva intimação pessoal das partes inertes e a demonstração do ânimo de abandonar a lide, bem como se a constituição posterior de novo patrono é suficiente para afastar a presunção legal.

III. Razões de decidir
A extinção por abandono exige intimação pessoal válida das partes, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, o que não se confirmou nos autos, visto que apenas duas das sete autoras foram efetivamente localizadas. A dificuldade de localização das partes pelo próprio juízo reforça a tese de que a demora na constituição de novo advogado teve causa justificada. A posterior constituição de nova representação e interposição do recurso evidenciam ausência de ânimo de abandonar a lide. A medida extrema da extinção do feito se mostra desproporcional, em descompasso com os princípios da primazia do julgamento de mérito, cooperação e instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida de todas as partes inertes, sendo incabível quando não cumprido esse requisito. 2. A posterior constituição de novo patrono e a interposição de recurso demonstram a intenção inequívoca de prosseguir com a demanda, afastando a presunção legal de abandono."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; arts. 4º e 6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0502699-55.2014.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença de ID 82349182, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento
, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça